Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014971-53.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS. MODUS OPERANDI EMPREGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E SEMI-IMPUTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia a periculosidade social do agente.
02. Na espécie, o paciente, em concurso de agentes e em contexto de organização criminosa, teria sequestrado e se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como o fato desta estar “amarrada”, a fim de praticar as agressões, circunstâncias as quais extrapolam as elementares do tipo penal e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.
03. A substituição da prisão preventiva por motivo de doença grave ou semi-imputabilidade deve ser analisada diante da presença de documentos a comprovar a debilidade extrema decorrente, bem como impossibilidade de o estabelecimento prisional de fornecer o tratamento adequado ao paciente, o que não se observa na espécie.
04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014971-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), IVAN MONTENEGRO RIBEIRO SILVA - CPF: 025.810.251-90 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 977.217.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN FERREIRA RICARDO - CPF: 061.723.401-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO MENEZES FOSCHIERA - CPF: 034.181.321-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR FAGUNDES MILOME BLASIUS - CPF: 062.173.221-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDONES ALVES FRAGA - CPF: 497.681.918-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E SEMI-IMPUTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
evidencia a periculosidade social do agente.

02. Na espécie, o paciente, em concurso de agentes e em contexto de organização criminosa, teria sequestrado e se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como o fato desta estar “amarrada”, a fim de praticar as agressões, circunstâncias as quais extrapolam as elementares do tipo penal e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.

03. A substituição da prisão preventiva por motivo de doença grave ou semi-imputabilidade deve ser analisada diante da presença de documentos a comprovar a debilidade extrema decorrente, bem como impossibilidade de o estabelecimento prisional de fornecer o tratamento adequado ao paciente, o que não se observa na espécie.

04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão de prisão preventiva imposta ao paciente
Ivan Montenegro Ribeiro Silva
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Em resumo, o paciente, na data de 20/05/2024, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em razão da prática dos delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, tortura, sequestro e cárcere privado e homicídio tentado, os quais teriam sido praticados em contexto de organização criminosa.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, após homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e periculosidade social do agente.

Irresignados, os impetrantes sustentam que o decreto da medida extrema não se encontra fundamentado, uma vez que dispôs apenas acerca da gravidade em abstrato do delito. Ainda, destacam o frágil estado de saúde do paciente, o qual possui grave transtorno psiquiátrico, e a sua condição de semi-imputável, registrada em processo criminal pretérito.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares mais brandas.

A liminar foi
indeferida
(id. 217659672).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 221279668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 222124178).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 21/05/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, dos delitos
previstos nos artigos 2o da Lei n. 12.850/2013; 33 da Lei n. 11.343/2006; 1o, I, da Lei n. 9.455/97; 148 e 121 c/c 14, ambos do Código Penal.

De acordo com o depoimento do agente estatal Marcio Adriano Sestari, na data de 20/05/2024, a Polícia Militar foi informada de que “
um homem havia sido raptado por um grupo e levado para dentro de uma residência (...) e estaria sendo julgado pelo tribunal do crime
” (id. 217289690). Em seguida, os policiais foram até o local informado na denúncia e se depararam “
com a vítima amarrada e toda machucada
”.

Na oportunidade, o ofendido informou que se encontrava em um estabelecimento comercial “
quando os suspeitos chegaram e arrastaram ele para o interior da residência e amarraram e começaram com as agressões (...) alegando que a vítima seria faccionada e membro da facção criminosa PCC (...) relatou ainda que no momento em que a equipe chegou os suspeitos estariam saindo com a vítima para levar dizendo que iriam mata-lo
” (
sic
).

Diante das circunstâncias fáticas, o paciente e os demais coinvestigados foram presos em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente, conforme se observa:

[...] “
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime
. Assim, como se observa das peças carreadas nos autos,
a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que a
vítima foi sequestrada e torturada, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública
. Friso que os
fatos são narrados no boletim de ocorrência são graves e tratam de atitude covarde e cruel, que configura o chamado tribunal do crime, em que pessoas subjugam a vítima, que é torturada até ter sua vida ceifada
.
Em regra, esse tipo de conduta esta relacionado a facções criminosa, de modo que se exige uma resposta firme e séria do Estado, a fim de combater e evitá-la, por se tratar de fato extremamente grave, cruel, covarde que evidenciam a periculosidade de seus supostos autores, sendo a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública” [...]
(id. 217289689).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta dos delitos, haja vista o elevado grau de reprovabilidade das condutas empregadas pelo paciente, o qual, em concurso de agentes, teria sequestrado a vítima e se utilizado de recurso que impossibilitou a sua defesa, como o fato desta estar amarrada, além de terem sido praticadas em contexto do chamado “tribunal do crime”, comumente utilizado por organizações criminosas para fins de repressão e tortura.

Nota-se, assim, que
o modus operandi
dos delitos atribuídos ao paciente sugere maior periculosidade social, cujas circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, e, ao contrário do que dispõem os impetrantes, justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Desse modo, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Por outro lado, no que tange às alegações de que o paciente possui doença grave, notadamente transtornos psiquiátricos, de modo que seria necessária a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas para o devido tratamento médico,
vê-se a insuficiência de documentos capazes de comprovar tais questões.

Em suma, registra-se que apenas o diagnóstico de doença grave é insuficiente para a substituição da prisão preventiva, uma vez que se exige, simultaneamente, a existência de debilidade extrema decorrente desse mal, a qual deve ser igualmente comprovada nos autos (AgRg no RHC n. 189.862/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Na espécie, não obstante tenha sido declarada a semi-imputabilidade do paciente nos autos n. 1892-57.2021.8.11.0007, destaca-se que o respectivo laudo foi elaborado em 2016, ou seja, há 08 (oito) anos em relação às circunstâncias delituosas em questão, razão pela qual, diante dos documentos apresentados, não se observa a atualidade da debilidade.

Nessa linha de intelecção, a semi-imputabilidade deve ser observada ao tempo da infração penal, de modo a comprometer a capacidade de autodeterminação do agente, o que, necessariamente, exige aprofundada dilação probatória, providência que, sabidamente, é inviável na via estreia do
habeas corpus
(AgRg no HC n. 895.926/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício, para a substituição da prisão preventiva, em casos de comprovada doença grave, é igualmente necessária a demonstração de impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer os tratamentos adequados, o que não se verifica no caso concreto (HC n. 876.986/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024